Tribunal: TJMT
Processo: 1028775-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028775-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JANSEN EMANUEL DO CARMO ANDRADE - CPF: 040.550.431-47 (ADVOGADO), JANSEN EMANUEL DO CARMO ANDRADE - CPF: 040.550.431-47 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS (AGRAVADO), Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público N° 001/2024 do Município de Alto Garças/MT (AGRAVADO), J ALMIRO MULLER LTDA - CNPJ: 29.272.730/0001-23 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (AGRAVADO), RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO. EXIGÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO CARTORIAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão do juízo de origem que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo recorrente. O pedido visava à suspensão do ato administrativo que indeferiu o requerimento de isenção da taxa de inscrição em concurso público municipal, sob a alegação de exigência desarrazoada de autenticação cartorial.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da exigência editalícia de autenticação cartorial de documentos para concessão da isenção da taxa de inscrição e se tal exigência viola a Lei no 13.726/2018 (Lei de Desburocratização) e o direito de acesso ao concurso público.

III. Razões de decidir
3. O edital do certame é a norma que rege o concurso público, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sendo inválida a alteração posterior de suas regras em prejuízo da isonomia e da segurança jurídica.
4. A exigência de autenticação cartorial prevista no edital é condizente com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo o indeferimento do pedido de isenção medida lícita e em conformidade com a legalidade estrita.
5. A invocação da Lei no 13.726/2018 não se sustenta, pois não há previsão expressa de sua aplicação irrestrita aos concursos públicos, nem inconstitucionalidade na exigência administrativa imposta.
6. A aceitação das regras do edital pelo candidato inviabiliza a alegação posterior de ilegitimidade, sob pena de afronta ao princípio da boa-fé e do venire contra factum proprium.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "
É lícito o indeferimento de isenção de taxa de inscrição em concurso público quando o candidato não cumpre as exigências editalícias, sendo inaplicável, na espécie, a dispensa de autenticação cartorial prevista na Lei no 13.726/2018
".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Jansen Emanuel do Carmo Andrade
, contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, de modo a manter a decisão proferida pelo juízo de origem, cujo teor indeferiu a tutela de urgência a qual objetivava a suspensão do ato administrativo que indeferiu o pleito de isenção da taxa de inscrição no certame promovido pelo
Município de Alto Garças/MT
.

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em suma, que o indeferimento do pleito de isenção na taxa de inscrição, se deu em razão da ausência de autenticação cartorial em documentos apresentados de forma digital, exigência considerada desarrazoada e em desacordo com a legislação aplicável.

Defende que, no caso concreto, há de se aplicar a Lei no 13.726/2018, conhecida como Lei de Desburocratização, a qual fora criada justamente para simplificar e agilizar as relações entre o cidadão e a Administração Pública, de modo a evitar formalismos excessivos e desnecessários (Id. 247450153, fl.03).

Argumenta que o ato administrativo indeferimento impugnado, viola o direito constitucional de acesso ao concurso público.

Pontua, por fim, que um dispositivo do instrumento convocatório, que viola
“os preceitos constitucionais e dispõe em sentido totalmente contrário a lei federal e seu objetivo”
não
“deve persistir diante do direito líquido e certo de um candidato que já provou atender ao requisito necessário
” (Id. 247450153, fl.07).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 247450153, fl.07).

Não há contrarrazões (Id. 259243188).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, em apertadíssima síntese, que o agravante impetrou Mandado de Segurança em face do Município de
Alto Garças/MT
, objetivando suspender o ato administrativo que indeferiu o seu pleito de isenção quanto ao pagamento de taxa de inscrição referente ao Concurso Público no 001/2024, ao argumento de que tal exigência mostra-se desarrazoada.

A tutela de urgência fora indeferida pelo
juízo a quo
.

Interposto
agravo de instrumento
, sobreveio
decisão monocrática
cujo teor
negou provimento
ao aludido manejo recursal.

Daí a interposição do

agravo interno

por
Jansen Emanuel do Carmo Andrade.

No presente caso, a controvérsia recursal reside na possibilidade
de se
suspender o ato administrativo que indeferiu o seu pleito de isenção quanto ao pagamento da taxa de inscrição
referente ao
Concurso Público no 001/2024
,

ao argumento de que tal exigência mostra-se desarrazoada e em desacordo com a Lei Federal
no 13.726/2018, conhecida como Lei de Desburocratização.

In casu
, o item 4.2.1 do Edital no 001/2024, expressamente estabelece a necessidade de que os documentos devem ser “
autenticados em cartório e digitalizados
”, vejamos:

“4
.2.1 Deverá ser enviado através do endereço eletrônico: www.deltagp.com.br, clicando no botão Área do Candidato, realizar seu acesso e clicar no botão Gerenciar Inscrição, Selecionar o Cargo, Selecionar a Isenção com Sim,
Selecionar o Tipo de Isenção e anexar os Documentos, devendo estes
serem autenticados em cartório
e digitalizados, em Formato PDF, para envio
”.

Tendo em mente o item editalício supracitado, verifica-se que o ato administrativo que indeferiu o pedido de isenção de pagamento da taxa de inscrição, está amparado pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Com efeito, não há que se falar em ilegalidade do ato administrativo combatido, uma vez que, ao se inscrever e participar do certame, o candidato acaba por concordar e aquiescer com as regras previamente estabelecidas, não podendo de maneira abrupta e em afronta ao princípio da boa-fé, querer alterá-las
a posteriori.

Acerca do caráter vinculatório das regras estabelecidas, para ambas as partes, colaciono jurisprudência:

RECURSO APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO AMINISTRATIVO – PROCESSO SELETIVO –
PRINCÍPIO
DA
VINCULAÇÃO
AO
INSTRUMENTO

CONVOCATÓRIO
– INOBSERVÂNCIA EDITALÍCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO.
1 – A ação mandamental é cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la.
2 – Admite-se o exame da legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário, sendo-lhe, todavia, vedada a análise do seu mérito.
3 – Em se tratando de processo seletivo, prevalece no ordenamento jurídico o
princípio
da
vinculação
ao
instrumento

convocatório
, sendo ato vinculante tanto para o Ente Público quanto para os candidatos que se submetem ao certame.

4 – Legalidade do ato que elimina o candidato que não apresenta a documentação exigida no período estabelecido. Entendimento diverso violaria os
princípios
da legalidade, da impessoalidade, da isonomia e da
vinculação
ao
instrumento

convocatório
.

5 – Recurso desprovido.
(N.U 1038423-08.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)

Ademais, entendo que incide na hipótese o brocardo latim do “
venire contra factum proprium
” o qual implica na vedação de comportamento contraditório, incoerente ou inesperado com o fim de proteger que uma parte cause surpresa na outra, em observância ao princípio da boa-fé.

Na mesma senda, colaciono julgado desta Egrégia Corte:

LIMINAR INDEFERIDA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO - PERIGO DE LESÃO - NOVO CONCURSO EM ANDAMENTO – TUTELA RECURSAL DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

Direito líquido e certo demonstrado de plano, bem como, o perigo da demora, em razão de concurso em andamento. (...) Em bom vernáculo,
"princípio da vedação do comportamento contraditório".
Esta regra de conduta é perfeitamente aplicável à Administração Pública. A proibição de ir contra os próprios atos tem como base principal a tutela da confiança, protegendo as expectativas alheias, atribuindo-se uma concreção máxima aos postulados da dignidade da pessoa humana e a solidariedade social, pedras de toque do Estado de Direito consagrado pela Constituição de 1988.

(AI 41069/2014,) (...) DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2014, Publicado no DJE 01/09/2014).

Ao arremate, sublinho que a adoção de entendimento distinto, violaria o
princípio da isonomia
, pois outros mais atentos e diligentes, os quais, por sua vez, apresentaram suas respectivas documentações em observância ao item
4.2.1
exigido no Edital no
001/2024
, poderiam vir a ser prejudicados.

Dessa forma, tendo em vista que o ato administrativo combatido harmoniza-se com o princípio da legalidade, como também com a moderna doutrina e jurisprudência, a manutenção da decisão agravada cujo teor indeferiu a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025